Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0707697-78.2018.8.07.0018Classe judicial: AGRAVO INTERNOAGRAVANTE: DISTRITO FEDERALAGRAVADO: VIACÃO PIONEIRA LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 83, §3, III, CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE.

1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida.

2 - Com efeito, a decisão monocrática não deixou de observar o disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos de declaração, os honorários observaram a norma prevista no §3o do referido artigo 85, de modo que, atentando-se à natureza da demanda e aos trabalhos realizados pelos advogados, ajustou-se os honorários no percentual máximo permitido pelo inciso III, isto é, em 8% do valor atribuído à causa.

3 – Do mesmo modo, tem-se que não assiste razão ao agravante quanto à pretensão para que os honorários sejam reduzidos, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, já que a edição superveniente das Portarias 71 e 72 não se equiparam ao reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação.

4 – Agravo interno conhecido e desprovido.